Tribunal: TJES
Processo: 0008197-54.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008197-54.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELANTE: LUCIA DE FATIMA SANSON

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS EM DECISÃO SANEADORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESEMBOLSOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Imobiliária Garantia Ltda. contra Sentença que, nos autos de Ação Indenizatória proposta por Lúcia de Fátima Sanson, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos desde o desembolso, acrescidos de juros de mora desde a citação, e por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. Na Sentença, o Magistrado reconheceu a alienação duplicada de um imóvel como conduta negligente da Recorrente, configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(I) Verificar se houve preclusão das matérias suscitadas pela Recorrente (Prescrição e Ilegitimidade Passiva Ad Causam), já rejeitadas em Decisão saneadora não impugnada; (II) Analisar se houve configuração de dano material e moral passível de indenização em razão da venda em duplicidade de imóvel; (III) Examinar a correção monetária incidente sobre os valores desembolsados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preclusão das matérias de ordem pública decididas em Decisão saneadora, sob a vigência do CPC/1973, ocorre se não há irresignação da parte no momento oportuno, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ((STJ - AgInt no AREsp 432851 RJ 2013/0381070-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020; AgInt no REsp: 1861606 RS 2020/0032455-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020; AgInt no REsp n. 1.730.752/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 11/4/2024; e AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020). No caso, a Prescrição e a Ilegitimidade Passiva foram rejeitadas em Decisão saneadora não recorrida, operando-se a preclusão. Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso acolhida.

4.
A alienação duplicada do imóvel constitui ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e gera o dever de indenizar, considerando a conduta negligente da Recorrente e o nexo de causalidade com os prejuízos sofridos pela Recorrida, consistentes na perda do imóvel e nos transtornos emocionais, que configuram dano moral indenizável.

5.
O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) é adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do TJES.

6.
A correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o desembolso inicial, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte requerida.

7.
A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível diante da improcedência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1.
A preclusão das matérias de ordem pública decididas em despacho saneador sob a égide do CPC/1973 ocorre quando a decisão não é impugnada no momento oportuno.

2.
A venda em duplicidade de imóvel configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar por danos materiais e morais.

3.
A correção monetária dos danos materiais incide desde o desembolso, para evitar enriquecimento sem causa.

4.
A majoração de honorários advocatícios é aplicável quando o recurso é desprovido integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/1973, art. 473; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 432851 RJ 2013/0381070-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020; AgInt no REsp: 1861606 RS 2020/0032455-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020; AgInt no REsp n. 1.730.752/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 11/4/2024; e AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020; TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019.8.08.0021, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julg. 05/10/2023; e APELAÇÃO CÍVEL nº 0009662-54.2018.8.08.0035, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, julg. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 133/136-verso, integralizada às fls. 150/151) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
LUCIA DE FÁTIMA SANSON
em face da Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva, in litteris: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser corrigido monetariamente conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação
”, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao que se extrai das razões recursais, a Recorrente suscita a
Prejudicial de Mérito (Prescrição)
, sob a premissa de que “
o marco prescricional pode ser contado de duas formas. Vejamos. (...) A primeira forma de contagem da prescrição tem como marco inicial a lavratura da escritura pública de compra e venda à terceira pessoa, na data de 18/03/1993. (...) A segunda forma para contagem do prazo prescricional, conta-se a partir data que foi registrada a escritura, ou seja, 26/05/1993
”.

Arguiu a
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, porquanto “
todos os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante firmou contrato com duas empresas distintas da apelante
”.

E, no
Mérito
, defende ser compradora de boa-fé e questiona a lógica da Sentença ao determinar a indenização por danos materiais e morais, especialmente porque alega que não recebeu nenhum valor da Recorrida.

Impugna a aplicação de correção monetária desde a data do desembolso, considerando que a Recorrente não realizou tal desembolso e, ainda, argumenta que não restou configurado o dano moral indenizável, eis que dissabores comuns da vida não são suficientes para ensejar tal indenização.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 5303468), pelo desprovimento recursal.

Despacho (id. 7785137), determinando a intimação das partes para se manifestarem possibilidade de arguição
ex officio
da
Preliminar de Não Conhecimento Parcial da Apelação Cível
, por suposta preclusão de parte das matérias aduzidas pela Recorrente no que concerne à Prejudicial de Mérito (Prescrição) e à Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
.

Petição da Recorrente (id. 8706013), defendendo, em síntese, a possibilidade de análise das referidas matérias.

É o que importa relatar.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL

Consoante relatado, dentre as matérias aduzidas neste recurso, suscitou-se
a
Prejudicial de Mérito (Prescrição)
, sob a premissa de que “
o marco prescricional pode ser contado de duas formas. Vejamos. (...) A primeira forma de contagem da prescrição tem como marco inicial a lavratura da escritura pública de compra e venda à terceira pessoa, na data de 18/03/1993. (...) A segunda forma para contagem do prazo prescricional, conta-se a partir data que foi registrada a escritura, ou seja, 26/05/1993
”.

E, ainda, arguiu-se a
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, porquanto “
todos os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante firmou contrato com duas empresas distintas da apelante
”.

Nada obstante, em análise dos presentes autos, nota-se que tais matérias foram objeto de deliberação na Decisão saneadora proferida sob a égide do Código de Processo Civil/1973, as quais, naquela oportunidade, foram expressamente rejeitadas pelo Magistrado de Primeiro Grau. Entretanto, tal pronunciamento não fora impugnado pela Recorrente.

Deveras, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem se revelado assente no sentido de que "
as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020) (...)”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 432851 RJ 2013/0381070-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Nesta linha de entendimento, tem professado a orientação de que “
ainda que a
ilegitimidade
ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias,
incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente
” (
STJ
- AgInt no REsp: 1861606 RS 2020/0032455-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).

Neste sentido, reconhecendo a preclusão da matéria alusiva à legitimidade na vigência do Código de Processo Civil/1973, destaca-se precedente do
Egrégio Tribunal da Cidadania
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. O objetivo da caução prevista no art. 835 do CPC/1973 é a garantia do recebimento dos honorários e o pagamento das custas do autor vencido, quando ainda indefinido o direito e consequentemente inexistente título executivo líquido, certo e exigível, dada a maior dificuldade do recebimento dessas verbas de devedor não residente no país.

1.1. O diploma processual de 1973 dispensava a caução, expressamente, nos casos de execuções de título executivo extrajudicial e nas reconvenções. A exceção deve igualmente valer para as execuções de título judicial, dada a certeza e a liquidez do direito. Precedentes específicos da Quarta Turma sobre o tema.

2.
Na forma da jurisprudência do STJ, as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes
.

2.1.
Hipótese em que a questão atinente à legitimidade, apesar de constituir matéria de ordem pública, foi apreciada por decisão não recorrida, a denotar a preclusão da questão
.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.730.752/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 11/4/2024.)

De igual forma, compreende que “
ocorrendo a
rejeição da prescrição
no despacho saneador e não-impugnada a decisão,
opera-se a preclusão da matéria
, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973)
” (
STJ
- AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

No caso em apreço, considerando que o pronunciamento judicial que rejeitou a Prejudicial de Mérito (Prescrição) e a Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, quando vigente o Código de Processo Civil/1973, não foi objeto de irresignação recursal, tem-se por impositivo proclamar a preclusão de tais matérias, a ensejar o não conhecimento parcial desta Apelação Cível.

Isto posto, ACOLHO a Preliminar suscitada Ex-Offício de Não Conhecimento Parcial da Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida.

MÉRITO

Consoante relatado,
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 133/136-verso, integralizada às fls. 150/151) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
LUCIA DE FÁTIMA SANSON
em face da Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva, in litteris: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de

indenização por danos materiais equivalente a

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser corrigido monetariamente conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação
”, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No
Mérito
, a Recorrente defende ser compradora de boa-fé e questiona a lógica da Sentença ao determinar a indenização por danos materiais e morais, especialmente porque alega que não recebeu nenhum valor da Recorrida.

Impugna a aplicação de correção monetária desde a data do desembolso, considerando que a Recorrente não realizou tal desembolso e, ainda, argumenta que não restou configurado o dano moral indenizável, eis que dissabores comuns da vida não são suficientes para ensejar tal indenização.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

Com efeito, no intuito de esclarecer os contornos da demanda, cumpre registrar que a Recorrida propôs AÇÃO INDENIZATÓRIA em face da Recorrente, sob a premissa de que firmou um Contrato de Promessa de Compra e Venda com a
Patrimônio Investimentos e Financiamentos Imobiliários Ltda
, antecessora da Ré, para aquisição do Lote 08, Quadra 54, no Loteamento Balneário Ponta da Fruta, no Município de Vila Velha/ES.

Aduz que pagou integralmente o valor ajustado, mas, devido a limitações financeiras, não registrou o imóvel nem construiu no local imediatamente.

Entretanto, ao tentar vender o imóvel, descobriu que o lote havia sido vendido novamente pela Recorrente a terceiros, com registro oficial no Cartório de Imóveis, o que lhe causou prejuízos material e moral.

Na Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau, ao acolher os pedidos iniciais, reconheceu que a alienação duplicada do mesmo lote a terceiros consiste em conduta negligente por parte da Recorrente, caracterizando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, subsistindo, neste contexto, relação direta entre tal ato e os danos sofridos pela Recorrida, seja de natureza material (perda do lote) ou moral (frustração e angústia decorrentes do ato).

Feito esse registro, surge relevante considerar, de início, que se afirma na Petição Inicial que a Recorrente seria antecessora da Empresa PATRIMÔNIO INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com a qual foi firmado o Contrato de Promessa de Compra e Venda do lote referido na demanda.

Por esse motivo, inclusive, a Recorrente defende a sua Ilegitimidade Passiva neste feito. Todavia, tal questão restou superada na espécie, pois, como dito anteriormente, restou rejeitada pelo Magistrado de Primeiro Grau na Decisão saneadora não impugnada a tempo e modo, a qual se assenta nestes fundamentos,
in litteris:

“Na sequência, noto que as razões que também levam à rejeição da preliminar de ilegitimidade já foram expostas nas linhas acima: pouco importa à autora, enquanto consumidora, tantas e quais tenham sido as alterações, sucessões, fusões ou transformações, cessões ou coisas que tais que tenham ocorrido relativamente ás empresas que eram ou foram "donas" do loteamento há mais de trinta anos. Interessa, apenas e tão somente, saber que o nome da ora demandada figura na referida certidão de fls.29 na condição de "proprietária" do lote em questão que, naquele ato, o alienou à terceira pessoa. E isso basta, assim, para manter a Imobiliária Garantia no polo passivo deste processo” (fls. 32/33).

Atrelado
a isso, foi considerada na Sentença, dentre outros aspectos, a circunstância de que “
a Requerida não nega a venda em duplicidade em sua contestação, ao revés, admite os fatos indiretamente, ao tentar justificar o ocorrido em virtude da precariedade dos cadastros da época
”. Sucede, contudo, que tal fundamento em nenhum momento restou impugnado, restando incontroverso.

Deste modo, diante da participação direta da Recorrente na perpetração do ato ilícito questionado neste feito, visto que responsável pela alienação do imóvel a terceiro, ensejando inquestionável repercussão na esfera jurídica da Recorrida que anteriormente havia o adquirido, tem-se por inafastável o dever de indenizar imposto na Sentença recorrida.

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em caso envolvendo a mesma Recorrente,
in litteris:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS CONFORME VALOR ATUAL DE MERCADO DO BEM. RECURSO DE ERNANDO PROVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA GARANTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DAS IMOBILIÁRIAS DESPROVIDO.

1.
Não vinga a ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela apelante Imobiliária Garantia Ltda
., tendo em vista que a causa de pedir delineada pelo Sr. Ermando Bernardes de Almeida está fundada justamente na perda do lote que ele adquiriu preteritamente, o que se deu em razão da doação “ofertada” pela própria Imobiliária Garantia Ltda. em favor do Município de Guarapari, conforme TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) celebrado com a participação dela para regularização de loteamento distinto.

2.
Segundo precedentes deste TJES para hipóteses similares (venda em duplicidade de imóvel), a indenização pelos danos materiais para a parte prejudicada deve observar o princípio restitutio in integrum, o que, consequentemente, atrai como parâmetro o valor de mercado do bem atualizado
.

3.
Assim, a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que “A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.” (TJES, Apelação, 035130187020, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julg. 14/08/2018, pub. 24/08/2018)
.

4. Recurso de Ermando Bernardes provido.

5. Recurso de Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda. desprovidos.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0006092-68.2019.8.08.0021, Relª Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, julg. 05/10/2023)

Frente ao delineado cenário, revela-se igualmente impróspera a tese de que a hipótese não ensejou dano moral indenizável.

Neste particular, destaca-se a orientação deste
Egrégio Tribunal de Justiça
reconhecendo que, em situações deste jaez (venda em duplicidade do imóvel), resta configurado o dano moral, não consistindo em mero aborrecimento,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE
. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL MATERIAL. VALOR ATUAL DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil. Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. No presente caso, os apelados narraram a existência de prejuízo advindo de descumprimento contratual da apelante relativamente a negócio jurídico celebrado com terceiro, com reflexos deletérios em suas finanças. Referida narrativa, por si só, torna legítimos os apelados, devendo ser mantida a r. sentença no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Melhor sorte não assiste à recorrente no tocante à alegação de incompetência do Juízo originário. Não obstante os contratos celebrados entre as partes envolvidas elegerem o foro de Guarapari/ES, entendo que, em se tratando de relação entre fornecedor e consumidor por equiparação – *bystander* – deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor, considerando a hipossuficiência dos apelados em relação à apelante, fato que dificultaria o acesso daqueles à justiça. Assim, deve ser mantida a competência da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, ficando rejeitada a preliminar suscitada.

3. No mesmo sentido, não merece guarida a preliminar de prescrição, uma vez que o prazo a ser aplicado é o decenal, na forma do artigo 205 do Código Civil. No presente caso, como a venda em duplicidade se concretizou em 11/11/2014 e o ajuizamento da ação ocorreu em 10/04/2018, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

4. Quanto ao mérito, incontroverso nos autos que o imóvel descrito na inicial foi vendido em duplicidade, não havendo sequer impugnação da apelante quanto a tal conduta.

5. Diante disso, pretenderam os apelados indenização material pelo valor atual do imóvel, bem como indenização por danos morais.

6. Quanto aos danos materiais, inconteste o dever da apelante em indenizar os apelados no valor atual do imóvel, todavia, as provas carreadas aos autos não indicam de forma induvidosa o valor do bem, razão pela qual seu montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

7.
Quanto aos danos morais, entendo que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelos apelados, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0009662-54.2018.8.08.0035, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, julg. 23/03/2023)

Por fim, infere-se que melhor sorte não assiste à Recorrente quanto ao intuito de modificar a incidência da correção monetária.

Na espécie, na medida em que não é questionar o fato de que a Recorrente é sucessora da Empresa Patrimônio Investimentos e Financiamentos Imobiliários Ltda, não há qualquer dúvida de que o marco inicial da correção monetária deve ser a data em que os valores foram desembolsados à empresa sucedida, de modo que a ausência de correção desde o momento do desembolso implicaria prejuízo injusto à Recorrida, que arcou com o valor do contrato sem usufruir do bem devido ao ilícito em comento.

Isto posto, CONHEÇO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.